Tribunal: TJSP
Processo: 0010906-54.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de usucapião – Conexão – Imóveis usucapidos oriundos da mesma matrícula – Pertinência do julgamento pelo mesmo Juízo – Risco de decisões conflitantes – Aplicabilidade do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil – Precedentes desta C. Câmera Especial sobre o tema – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.